Tribunal: CARF
Processo: 10935.005143/2006-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA MARLENE DE SOUZA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-05-14

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.005143/2006-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-008.182 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de março de 2021
Recorrente
C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
RECURSO VOLUNTÁRIO. DESISTÊNCIA PARCIAL. AUSÊNCIA DE
MATÉRIA REMANESCENTE PARA APRECIAÇÃO. PERDA DO OBJETO.
NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de recurso voluntário objeto de desistência expressa pelo
contribuinte, considerando a inexistência de questionamento remanescente para
apreciação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos - Relatora.

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Maysa
de Sa Pittondo Deligne, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de Campos, Lara
Moura Franco Eduardo (suplente convocada), Renata da Silveira Bilhim, Thais de Laurentiis
Galkowicz e Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.005143/2006-14
Fl. 3288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.182 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.005143/2006-14

Relatório
Trata-se de Pedido de Compensação e de Restituição de créditos de PIS, deferidos
parcialmente pela Delegacia da Receita Federal de Cascavel/PR.
Conforme consta da r. decisão recorrida, o contribuinte apresentou pedido de
ressarcimento do saldo credor de PIS não cumulativo, referente aos fatos geradores ocorridos no
segundo trimestre de 2006, apurado em conformidade com o disposto na Lei no 10.637/2002,
cumulado com pedido de compensação com base em Declaração de Compensação.
O montante pleiteado para ressarcimento totalizou R$ 1.740.658,73, conforme
DCOMP citado (fls. 35-38).
Já as compensações declaradas totalizaram R$ 1.289.134,00, conforme DCOMPs
originais (fls. 3022-3042 e 3087-3090) e retificadoras (fls. 3051-3086 e 3129-3136).
Além dos DCOMPs, foram anexados aos autos do presente processo
administrativo DACON relativa ao segundo trimestre de 2006 (fls. 195-242), balancetes
contábeis (fls. 56-148), relação das notas fiscais empregadas na aquisição de insumos com
direito ao crédito pleiteado (fls. 255-333 e 740-1064), relação de notas fiscais de exportação
(243-254).
Em conclusão, a SAORT da DRF-CASCAVEL homologou parcialmente o pedido
de compensação, com base no parecer de fls. 3143-3154, emitido nos seguintes termos:
“.... com fundamento no S 2° do art. 6° da Lei 10.833, no art. 41 da IN-SRF 600-2005 e
ainda no art. 165, I da Lei 5.172, reconhecer PARCIALMENTE o pedido de
ressarcimentos referente ao saldo credor da cofins sobre as operações realizadas no
mercado externo no segundo trimestre de 2006 formulado pela empresa no valor de R$
1.174.025,70, sem atualização monetária, conforme disposto no art. 52, S 5° da IN SRF
600-2005, sendo que este valor deverá ser utilizado integralmente para compensação
voluntária, conforme dispõe a IN SRF 600-2005 e, com fundamento nos arts. 49 da Lei
10.637 e 17 da Lei 10833, que deram nova redação ao art. 74 da Lei 9430, e ainda no
uso das atribuições do art. 41 da IN SRF 600-2005, HOMOLOGAR PARCIALMENTE
o pedido de compensação formalizado pela empresa, extinguindo integralmente os
débitos declarados, no valor de R$ 1.174.025,70.”
A Contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, com pedido de
reconhecimento do direito ao ressarcimento dos créditos presumidos de COFINS,
fundamentando, em síntese, que tem direito líquido e certo ao crédito presumido acumulado em
razão da atividade eminentemente exportadora.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela 4a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro II/RJ, conforme
Acórdão no 13-27252, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/0412006 a 30/06/2006
Fl. 3289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.182 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.005143/2006-14

NÃO-CUMULATlVIDADE DA COFINS. Lógica do ICMS. Inocorrência. A técnica da
não-cumulatividade da cofins segue a estrutura base contra base, ao contrário do ICMS
que segue a estrutura imposto contra imposto.
DISCRIMINAÇÃO
DE
HIPÓTESES
DE
INCIDÊNCIA
DA
NÃO-
CUMULATlVIDADE. PAUTA CONSTlTUCIONAL. Inocorrência. Cabe à lei definir
as hipóteses de incidência desta técnica, no âmbito das contribuições sociais, não
constituindo direito constitucional assegurado a todas as atividades econômicas.
ISONOMIA TRIBUTÁRIA DA LEI PROMULGADA. Ofensa. Impossibilidade do
órgão administrativo aferir o conteúdo de princípios tributários presentes em atos
normativos primários, por razões de competência legal.
IMPOSSIBILIDADE DE MUDANÇA NO CRITÉRIO JURÍDICO QUE IMPLIQUE
MODIFICAR
ATO
JURÍDICO
PERFEITO
CONSUBSTANCIADO
EM
LANÇAMENTO. Ausência da hipótese arguída pelo contribuinte. Ato administrativo
que indefere pedido de ressarcimento não constitui lançamento e não viola o princípio
da segurança nem da previsibilidade dos atos do fisco.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A Contribuinte recebeu o COMUNICADO No 36/2010 (e-fls. 3257) em data de
05/04/2010 (Comprovante de Entrega CORREIS de fls. 3223), apresentando o Recurso
Voluntário de e-fls. 3224-3275 por meio de protocolo físico realizado em data de 05/05/2010,
pelo qual pediu pelo provimento do recurso, de forma a reconhecer o direito ao crédito
presumido solicitado.
Após, às fls. 3278 dos autos eletrônicos, a Recorrente apresentou manifestação,
pela qual, com fundamento nos artigos 56-A e 56-B da Lei n° 12.350/2010, pediu pela
desistência do recurso em relação ao crédito presumido, permanecendo a defesa/recurso em
relação aos demais temas discutidos no presente processo.
Com o Despacho de Desistência de e-fls. 3282, o processo foi encaminhado à
DRF de origem para análise do pedido de desistência e, após, reencaminhado ao este Tribunal
através do Despacho de e-fls. 3287, para apreciação dos demais temas objeto do recurso, visto
que o crédito presumido foi tratado em outro processo administrativo.
É o relatório.
Voto
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora

1. Pressupostos legais de admissibilidade
O recurso é tempestivo, bem como preenche os demais requisitos de
admissibilidade, resultando em seu conhecimento.
Fl. 3290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.182 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.005143/2006-14

2. Mérito
O recurso em análise versa sobre a tomada de crédito presumido em razão da
imunidade tributária e não-cumulatividade da COFINS, com o reconhecimento do direito ao
ressarcimento/compensação do crédito deferido pelo Agente Fiscal.
A DRF somente reconheceu o direito ao ressarcimento e/ou compensação com
outros tributos administrados pela SRF, impedindo a utilização por se tratar de crédito
presumido, somente podendo ser compensados com as contribuições própria do PIS e da
COFINS, nos termos do Ato Declaratório Interpretativo/SRF no 15/05.
Cumpre destacar que o Despacho Decisório no 74/2007 (e-fls. 3169-3180),
concluiu da seguinte forma:
De acordo com a informação supra, que aprovo, decido:
1. Com fundamento S 2o do Art. 6°. da Lei nO.10.833/2003, no Art. 41 da IN/SRF no
600/2005 e ainda no art. 165, inciso I da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 - CTN,
reconhecer PARCIALMENTE o pedido de ressarcimento referente ao saldo credor da
COFINS sobre as operações realizadas no mercado externo no segundo trimestre de
2006 formulado pela empresa C VALE COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL no
valor de R$ 1.174.025,70 (um milhão, cento e setenta e quatro mil e vinte e cinco reais e
setenta centavos), sem atualização, monetária, conforme o disposto no art. 52, S 5°, da
IN SRF no 600/2005, sendo que este valor deverá ser utilizado integralmente para
compensação voluntária, conforme dispõe a IN/SRF n°. 600/2005 de 28/1 2/2005, DOU
30/12/2006; e
2. Com fundamento nos artigos 49 da Lei nO10.637, de 30 de dezembro de 2.002 e 17
da Lei 10.833 da Lei 10.833 de 20 de dezembro de 2003, que deram nova redação ao
art. 74 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1.996, e ainda no uso das atribuições do
art. 41 da IN/SRF nO 600/2005, HOMOLOGAR PARCIALMENTE o pedido de
compensação
formalizado
pela
empresa
C
VALE
COOPERATIVA
AGROINDUSTRIAL, extinguindo integralmente os débitos declarados, no valor de R$
1.174.025,70 (um milhão, cento e setenta e quatro mil e vinte e cinco reais e setenta
centavos).
Não há incidência de juros de acordo com o § 5° do art. 52 da Instrução Normativa SRF
n° 600/2005.
Por sua vez, o Recurso Voluntário abordou, especificamente, as seguintes
matérias:
II.1 - DO REAL OBJETO DA LIDE ADMINISTRATIVA
Ao contrário de entendimento esposado no julgamento administrativo de
primeiro grau, não houve por parte da DRF-CASCAVEL glosa de créditos, mas sim
apenas impedimento quanto à possibilidade ressarcimento/ compensação do
crédito presumido que foi devidamente reconhecido pelo fisco, senão vejamos o
trecho da decisão administrativa que reconhece o direito ao crédito mais o
desconsidera para fins de cálculo para efeito de ressarcimento/ compensação:
"De conformidade com o que determina o Art. 2° do ADI SRF n. 01512005, o
valor do crédito presumido previsto na Lei n. 10.925, de 2004, arts. 8o e 15,
Fl. 3291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-008.182 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.005143/2006-14

somente pode ser utilizado para dedução da Contribuição para o COFINS
apurado no regime de incidência não-cumulativa, e, portanto, o mesmo não
pode ser objeto de compensação ou de ressarcimento, de que trata a Lei n.
1063712002, art. 5 11 , §1 11 , inciso 11, e § 2 1 e a lei n. 11.116, de 2005, art.
16."
É muito claro o comando emanado da decisão administrativa objurgada,
quando afirma que o crédito existe, contudo somente pode ser utilizado pela
Recorrente para fins de compensação com PIS/COFINS próprios.
Com efeito, ao contrário do que afirma a decisão de primeiro grau, não
houve glosa de créditos, mais tão somente impedimento ao direito de
ressarcimento/compensação, sendo este o tema objeto do presente recurso.
Da mesma forma, equivocado está o entendimento do DRJ-RJ quando afirma
que não há qualquer menção na decisão objeto da manifestação de inconformidade,
quanto ao Ato Declaratório Interpretativo SRF n.15, já que o trecho acima destacado,
retirado na íntegra da decisão proferido pela DRF-CASCAVEL é inquestionável •e
demonstra que o impedimento à compensação/ ressarcimento decorre justamente da
nova orientação emanado por referido ato normativo.
(...)
III. DO PEDIDO
Diante de todo o exposto, espera seja o presente recurso recebido e julgado
provido, de forma a reconhecer a homologação das compensações tributárias
informada em Decomp com os créditos presumidos reconhecidos pelo Agente Fiscal,
declarando-se a extinção dos respectivos débitos tributários, nos termos do art. '156,
inc. 11, do CTN, reformando-se, assim, integralmente a decisão sob impugnação.
(sem destaques no texto original)

Conforme relatório, às fls. 3505 dos autos eletrônicos, a Recorrente apresentou
manifestação, pela qual, com fundamento nos artigos 56-A e 56-B da Lei n° 12.350/2010, pediu
pela desistência do recurso em relação ao crédito presumido, permanecendo a defesa/recurso em
relação aos demais temas discutidos no presente processo.
Com o Despacho de Desistência de e-fls. 3282, o processo foi encaminhado à
DRF de origem para análise do pedido de desistência e, após, reencaminhado ao este Tribunal
através do Despacho de e-fls. 3287, para apreciação dos demais temas objeto do recurso.
Os artigos 56-A e 56-B da Lei n° 12.350/2010, que embasaram o pedido de
desistência, assim estabelecem:
Art. 56-A. O saldo de créditos presumidos apurados a partir do ano-calendário de
2006 na forma do § 3o do art. 8o da Lei no 10.925, de 23 de julho de 2004,
existentes na data de publicação desta Lei, poderá:
I - ser compensado com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, observada a
legislação específica aplicável à matéria;
Fl. 3292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-008.182 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.005143/2006-14

II - ser ressarcido em dinheiro, observada a legislação específica aplicável à
matéria.
§ 1o O pedido de ressarcimento ou de compensação dos créditos presumidos de que
trata o caput somente poderá ser efetuado:
I - relativamente aos créditos apurados nos anos-calendário de 2006 a 2008, a partir do
primeiro dia do mês subsequente ao da publicação desta Lei;
II - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2009 e no período
compreendido entre janeiro de 2010 e o mês de publicação desta Lei, a partir de 1o de
janeiro de 2012.
§ 2o O disposto neste artigo aplica-se aos créditos presumidos que tenham sido
apurados em relação a custos, despesas e encargos vinculados à receita de exportação,
observado o disposto nos §§ 8o e 9o do art. 3o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de
2002, e nos §§ 8o e 9o do art. 3o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003.

Art. 56-B. A pessoa jurídica, inclusive cooperativa, que até o final de cada
trimestre-calendário, não conseguir utilizar os créditos presumidos apurados na
forma do inciso II do § 3o do art. 8o da Lei no 10.925, de 23 de julho de 2004,
poderá:
I - efetuar sua compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos
a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, observada a
legislação específica aplicável à matéria;
II - solicitar seu ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica
aplicável à matéria.
Parágrafo único. O disposto no caput aplica-se aos créditos presumidos que tenham
sido apurados em relação a custos, despesas e encargos vinculados à receita auferida
com a venda no mercado interno ou com a exportação de farelo de soja classificado na
posição 23.04 da NCM, observado o disposto nos §§ 8o e 9o do art. 3o da Lei no
10.637, de 30 de dezembro de 2002, e nos §§ 8o e 9o do art. 3o da Lei no 10.833, de 29
de dezembro de 2003. (sem destaques no texto original)
Considerando o expresso pedido de desistência com relação especificamente ao
direito de ressarcimento dos créditos presumidos e, diante dos argumentos invocados em peça
recursal, verifica-se que não há outro tema abordado pela Contribuinte, o que esvazia
qualquer análise além do objeto de desistência da Recorrente.
Diante da manifestação com expresso pedido de desistência, entendo que
deve ser aplicada a previsão do artigo 78 do RICARF1.

1 Art. 78. Em qualquer fase processual o recorrente poderá desistir do recurso em tramitação.
§ 1o A desistência será manifestada em petição ou a termo nos autos do processo.
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem ressalva do débito, por qualquer de
suas modalidades, ou a propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo
objeto, importa a desistência do recurso.
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de dívida e de extinção sem ressalva de
débito, estará configurada renúncia ao direito sobre o qual se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo,
inclusive na hipótese de já ter ocorrido decisão favorável ao recorrente.

Fl. 3293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-008.182 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.005143/2006-14

E, inexistentes quaisquer matérias de fato e de mérito remanescentes para
apreciação neste processo administrativo, não há que se falar em outro questionamento a ser
discutido pelo sujeito passivo no presente processo, como equivocadamente apontou a
Recorrente em sua manifestação.
Portanto, deve prevalecer a renúncia do sujeito passivo e a consequente perda do
objeto do recurso.

3. Dispositivo
Ante o exposto, não conheço do recurso voluntário por perda superveniente do
objeto.
É como voto.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos

Fl. 3294
DF CARF MF
Documento nato-digital